Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700121-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA CARNEIRO BUGARIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA CARNEIRO BUGARIM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor da ora agravante, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Destaca a agravante, inicialmente, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, alcançando, portanto, a recorrente. Salienta que o pedido de assistência judiciária gratuita está previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, tendo a agravante demonstrado amplamente sua situação de hipossuficiência. Afirma que a jurisprudência tem entendido que o servidor público, com renda mensal expressiva, pode ser qualificado como juridicamente pobre e agraciado com a justiça gratuita, quando demonstrado o comprometimento dos seus rendimentos, devendo sua capacidade financeira ser aferida a partir do valor líquido que recebe. Esclarece que o efeito ativo é necessário para evitar o evidente prejuízo relacionado ao indeferimento dos Embargos monitórios c/c reconvenção, uma vez que não tem a agravante qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo que visa exatamente questões de ordem econômica. Requer, liminarmente, seja deferido o efeito ativo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão atacada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o decisum impugnado, concedendo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. No ID 43190378 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente e concedido prazo de 5 (cinco) dias para providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Sem contrarrazões da parte agravada. É a síntese do necessário. DECIDO A agravante interpôs agravo de instrumento sem recolhimento de preparo, no qual postulou a reforma da decisão de ID 146440527, autos de origem, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente. Na decisão de ID 43190378 indeferi o pedido liminar e facultei à agravante o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção do recurso. Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Dessa forma, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso, consoante disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC. No caso em exame, a despeito de intimada para proceder ao recolhimento do preparo, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme se extrai da certidão de ID 44244001. Portanto, considerando que a recorrente deixou de atender o comando judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, por força da deserção. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO DESERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIA. PESSOA FÍSICA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhido o respectivo preparo, o recurso não pode ser conhecido ante a sua deserção. 2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. A falta de pertinência entre a narrativa e os documentos apresentados em relação à pessoa física da sócia justifica a sua ilegitimidade passiva. 3. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 4. Nos casos de sucumbência recíproca, é possível que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, desde que comprovado que o outro litigante tenha sucumbido em parte mínima do pedido. 5. Como o autor sucumbiu em 1/3 dos pedidos, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre autor e a ré (CPC, art. 86), principalmente, na hipótese de improcedência dos danos morais, matéria com relevante debate processual. 6. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal e do STF tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 7. Recurso da primeira ré não conhecido. Recursos do autor e do advogado da segunda ré conhecidos e não providos. (Acórdão 1419739, 07376937520188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO.1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15).2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição.5. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1643675, 07207634320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator